Tribunal: TJSP
Processo: 2083990-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - decisão agravada que concedeu dilação do prazo para cumprimento do acordo homologado - reconhecimento de ocorrência de força maior a justificar a dilação - possibilidade de substituição do imóvel oferecido em garantia - prejuízo ao credor não comprovado - agravo improvido.